Tribunal: TJMT
Processo: 1007295-59.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007295-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN - CPF: 034.421.271-81 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE -
1.

PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2. MÉRITO:
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTÉRIO – PANDEMIA DO COVID-19 QUE PODE TER ACARRETADO CERTA DEMORA NOS TRÂMITES PROCESSUAIS – FEITO COMPLEXO, COM PLURALIDADE DE RÉUS CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR ADVOGADOS DISTINTOS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CPP
– PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO SE TRATA DE TERMO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
JULGADO PARCIALMENTE EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que se constituem em mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito; valendo destacar, ainda, que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios.

3.

Conforme já reiteradamente assentado pelo c. STJ, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, não se trata de termo peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica em automática declaração de ilegalidade da medida constritiva.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no remanescente, denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. RAMON HONDA SILVA

PACIENTE:

ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.º 0028131-12.2019.811.0042 (cód. 586284), em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 2º, §2º, §3º e §4º, incs. I e IV, da Lei n.º 12.850/13.

Após contextualizar os fatos, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do
writ
defende as teses de
excesso de prazo
na prisão

processual
do increpado e
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade desta dentro do prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP
, porquanto o recolhimento provisório do acusado ao cárcere
já perdura desde
10/07/2019
, ou seja, por cerca de 01 (um) ano e 09 (nove) meses
, e conquanto todos os denunciados tenham apresentado suas respectivas respostas à acusação, alega que até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora não deu início à instrução criminal, tampouco manifestou-se acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva; a configurar expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
, além de
ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.º 13.964/19
, que passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada das prisões cautelares.

Como segunda vertente, assevera
que a manutenção da prisão processual em face do increpado
viola o princípio da homogeneidade das cautelares
, notadamente porque se considerado o
quantum
abstratamente previsto para o tipo penal imputado ao agente e o tempo já transcorrido desde que inicialmente segregado, é certo que iniciará o cumprimento de eventual condenação em regime semiaberto, a teor do que preceitua o art. 387, §2º do CPP; e finaliza com a assertiva de que, ainda que fixado o regime fechado, ao final da persecução penal
“o paciente já terá progredido para regime mais brando, uma vez que diante do período de prisão provisória, já terá cumprido antecipadamente mais de 1/6 (um sexto) de sua eventual pena”
, a tornar
desproporcional
a prisão ora experimentada.

À título de terceira causa de pedir, afirma que o
decreto segregatício
além de
extemporâneo
, visto que expedido em julho de 2019 embora remeta à fatos ocorridos no ano de 2018,
não está devidamente fundamentado
, na medida em que a d. autoridade reputada coatora lastreia a indispensabilidade da cautelar extremada em argumentação
“genérica, nula, ilegal”
e
incapaz de revelar de forma satisfatória o
periculum libertatis
, limitando-se a invocar a
gravidade abstrata
do crime, mas sem demonstrar concretamente a necessidade e adequação da providência mais severa frente às demais, tampouco em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, em expressa
violação ao art. 93, inc. IX da CF/88
,
à determinação contida no art. 315 do CPP
e
ao princípio constitucional da presunção de inocência
.

Enfim,
invoca o espírito da Lei n.º 12.403/2011
e o
caráter de
ultima ratio
atribuído à prisão preventiva
, para depois defender a
viabilidade da vinculação do paciente ao processo mediante o cumprimento de restrições não prisionais
, nos termos dos artigos 282 e 319 do CPP, principalmente porque o favorecido nessa ordem é detentor de
predicados pessoais abonatórios
e a gravidade do crime que lhe está sendo imputado não extrapola aquela ínsita ao tipo penal; a tornar desnecessária a imposição da cautelar extremada.

Com fincas em tais premissas, requer a concessão
in limine

da ordem para o fim de
relaxar
a prisão preventiva imposta ao paciente frente ao manifesto excesso de prazo e, subsidiariamente, para
revogá-la
em razão de ofender os princípios da razoabilidade e homogeneidade, ao que agrega o pleito consecutivo de
substituição do ergástulo por medidas cautelares menos severas
, determinando-se, em todo caso, a expedição do competente alvará de soltura.

No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 85385462 ao ID 85385468.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1003281-32.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
85872985) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 88198454 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pelo não conhecimento do
writ
; e, acaso admitida, pela
denegação
da ordem (ID 88820983).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do
writ
, ao argumento de que as teses de carência de fundamentação, ausência dos requisitos legais da custódia, extemporaneidade do decreto segregatício e violação ao princípio da homogeneidade das cautelares configuram reiteração de
habeas corpus
anteriormente impetrado.

Com efeito, analisando detidamente o caderno processual eletrônico, entendo que
razão assiste ao i. órgão ministerial
.

E assim considero porque, anteriormente à vertente impetração, foi impetrado
em favor do ora paciente e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.º
1021378-17.2020.811.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
27/01/2021
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
– AVENTADA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES STF – PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: 1
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO –
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM ALGUM ELASTÉRIO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS –
2.

ÉDITO SEGREGATÍCIO FULCRADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE ATRAPALHAR A PRODUÇÃO PROBATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP –
3
.
DESFUNDADO O ARGUMENTO DE QUE FALTA CONTEMPORANEIDADE AO DECRETO PRISIONAL
– CRIME DE AÇÃO PERMANENTE QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
4
.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DO FEITO CORRELATO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA.

Preliminar:
Não há falar em indevida supressão de instância se o Supremo Tribunal Federal já esclareceu que a apreciação de pedido de concessão de
habeas corpus
não depende do esgotamento prévio de instância, sendo exigida apenas a demonstração da existência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, ainda que de forma indireta ou reflexa.

Mérito:

1.
Não havendo elementos concretos que demonstrem a desídia das autoridades públicas na condução do feito e estando o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade, considerando a pluralidade de acusados (em número de 32), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, e a suspensão dos atos e prazos processuais e a instituição do teletrabalho, nos termos da Portaria-Conjunta n.º 247/2020 do eg. TJMT, que prevê as medidas sanitárias de prevenção à proliferação do novo coronavírus no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.
Legítima a prisão preventiva lastreada em decisão judicial fundamentada no risco de que, mantido em liberdade, o suspeito irá reiterar no cometimento de delitos, inferido do histórico criminal que ostenta, bem assim na gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela forma que atua a organização criminosa da qual supostamente faz parte (Comando Vermelho), a qual, inclusive, é conhecida por penalizar todos aqueles, inclusive seus próprios integrantes, que praticam atos contra os interesses da facção, haja vista tais fatores revelaram de forma idônea a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, apresentando-se ineficazes as cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP;

3.
O crime de organização criminosa pelo qual o paciente foi denunciado é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, de modo que, mesmo tendo sido iniciadas as investigações no ano de 2018, a ação dos seus membros perpetuou-se no decurso dos anos, máxime porque consta nos autos que os fatos ilícitos deram-se em data não especificada, todavia, a partir de 2018, a afastar a alegação defensiva de que édito segregatício datado em 2019 seja extemporâneo;

4.
A natureza processual da prisão preventiva a desvincula da solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, sendo legítima desde que decretada mediante decisão judicial fundamentada na presença dos requisitos e pressupostos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a se tornar irrelevante o argumento de que o encarcerado, eventualmente condenado, será colocado em regime diverso do fechado, até mesmo porque esse exercício de futurologia é vedado na cognição sumária do
habeas corpus
.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo as alardeadas ocorrência de excesso de prazo e inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP
, há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível,
mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação às teses de carência de fundamentação, ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, extemporaneidade do decreto segregatício e ofensa ao princípio da homogeneidade
,
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.º 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
às teses de
carência de fundamentação, ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, extemporaneidade do decreto segregatício e ofensa ao princípio da homogeneidade
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere ao aventado
excesso de prazo e à propalada inobservância do prazo nonagesimal à que alude o art. 316, parágrafo único, do CPP
; por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que em decorrência dos fatos elucidados por ocasião da deflagração da Operação 10º Mandamento – II Fase, foi instaurado o Inquérito Policial n.º 199/2018/1ªDP, no intuito de apurar a atuação do grupo criminoso “Comando Vermelho” na região do município de Barra do Garças/MT.

Assim, a autoridade policial titular da 1ª Delegacia de Polícia da Comarca de Barra do Garças/MT formulou representação pela
prisão preventiva, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados
de
Elielmo Elias da Silva Hussein
e de outros 31 indivíduos; sendo referidos pleitos devidamente acolhidos pela MM.ª Juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT em
05/07/2019
, ao que se sucedeu o cumprimento da ordem prisional em desfavor do beneficiário deste
writ
em
10/07/2019
.

Com o encerramento das investigações, na data de
05/08/2019
o i. representante ministerial ofertou denúncia em desfavor do ora paciente e dos demais 31 (trinta e um) suspeitos, sendo a exordial acusatória efetivamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau no dia
16/12/2019
, instaurando-se a
ação penal n.º 28131-12.2019.811.0042 (cód. 586284)
, oportunidade em que determinada a citação pessoal dos acusados para apresentarem suas respectivas defesas preliminares.

Foram expedidos os respectivos mandados e cartas precatórias e, na data de
22/04/2020
, o feito foi concluso ao Gabinete, ocasião em que a d. magistrada singular constatou que dos 32 (trinta e dois) indivíduos denunciados, 29 (vinte e nove) haviam sido devidamente citados e pugnado pela nomeação da i. Defensoria Pública Estadual; 02 (dois) haviam sido citados e declarado possuir advogado constituído, mas ainda não haviam apresentado resposta à acusação; restando pendente a citação de apenas 01 (um) dos acusados.

Assim, na data de
24/04/2020
, foi determinada a nomeação da i. Defensoria Pública Estadual para promover a defesa dos denunciados hipossuficientes, sendo os autos remetidos ao aludido órgão para apresentação das respectivas respostas à acusação. Na mesma ocasião, foi ordenada a certificação quanto à apresentação das defesas prévias pelos 02 (dois) denunciados que alegaram possuir patrono constituído e, em caso negativo, ficou determinado que fossem estes novamente intimados para informar sobre a impossibilidade de constituir advogado ou para fornecer o nome completo dos causídicos, a fim de que fossem regularmente citados via DJE.

Na sequência, foram formulados pedidos de revogação da custódia dos acusados
Pawiri Aboodi Tseredze
e
Paulo Cesar Costa Silva
, os quais foram devidamente apreciados e indeferidos, respectivamente, nos dias
24/04/2020
e
28/04/2020.

Dando prosseguimento à marcha processual, a i. Defensoria Pública apresentou as defesas preliminares de
Erilio Machado Miranda
,
Roberto Oliveira Sobrinho
,
Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar
,
Fabio Bastos Santana
,
Pedro Henrique Souza Lopes
,
Webeu Fernandes da Silva
e do ora paciente
Elielmo Elias da Silva
; ao que se sucedeu a expedição de ofícios e cartas precatórias a fim de regularizar a citação e apresentação de defesa preliminar por todos os acusados, inclusive àqueles que afirmaram possuir advogado particular.

Na sequência, em
19/08/2020
, em atenção à Portaria-Conjunta n.º 371/PRES-CGJ deste eg. Sodalício, os autos da ação penal correlata foram integralmente digitalizados e distribuídos no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), passando a tramitar virtualmente sob o mesmo n.º 0028131-12.2019.811.0042.

Os autos foram, então, remetidos ao Gabinete e no dia
15/10/2020
, foi prolatada decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva de
Maxsuel Souza da Silva
, oportunidade em que determinada a remessa dos autos à i. Defensoria Pública Estadual para que apresentasse as respectivas respostas à acusação dos denunciados ditos hipossuficientes, bem como a abertura de vista ao i. Ministério Público para que se manifestasse acerca das preliminares arguidas.

Na sequência, foram formulados sucessivos pedidos de revogação das prisões impostas aos pacientes e no dia
17/03/2021
, a MM.ª Juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT emitiu pronunciamento por meio do qual
indeferiu
os pleitos de liberdade provisória protocolados pelas defesas de
Paulo de Oliveira Cruz, Roberto Oliveira Sobrinho, Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar, Fabio Bastos Santana, Pedro Henrique Souza Lopes, Webeu Fernandes da Silva
e do favorecido nessa ordem
Elielmo Elias da Silva
; e, nos termos do art. 316 do CPP,
reavaliou a imprescindibilidade das prisões dos demais acusados
, concluindo por mantê-los recolhidos ao cárcere.

Na mesma oportunidade, a d. magistrada de primeiro grau:
i)
nomeou a i. Defensoria Pública Estadual para patrocinar a defesa de
Kamilla Regina de Souza

e
Muriel Reynald de Matos
, ordenando fossem os autos remetidos ao aludido órgão para apresentação das respectivas respostas à acusação;
ii)
determinou a expedição de novo mandado de citação da codenunciada
Izes Ariel Souza
que, aparentemente, encontrava-se segregada na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto/MT;
iii)
determinou a expedição de ofício à unidade prisional de Nova Xavantina/MT, a fim de que fossem encaminhadas informações sobre o cumprimento do mandado de prisão expedido em face de
Karen Cristiny Vieira Rocha
;
iv)
determinou a remessa do feito ao i. Ministério Público para manifestação acerca das preliminares arguidas nas defesas preliminares e do pedido de revogação da prisão formulado por
Wanderson Vieira Rodrigues
; e, por fim, o desentranhamento das Exceções de Incompetência opostas nos autos, com a subsequente autuação destas em autos apartados.

As determinações foram devidamente cumpridas pela Secretaria da 7ª Vara Criminal e, após a juntada dos documentos faltantes, os autos foram novamente conclusos ao Gabinete, ao que se sucedeu a prolação de novo pronunciamento pela d. autoridade judiciária competente no dia
26/05/2021
, oportunidade em que:
i)

deferido
o pedido de revogação da custódia do corréu
Wanderson Vieira Rodrigues
;
ii)
determinado o desmembramento do feito em relação à corré
Kamilla Regina de Sousa
;
iii)
rejeitadas as preliminares arguidas pela defesa dos acusados;
iv)

designada audiência de instrução e julgamento por videoconferência para os dias 15, 16 e 17 de junho de 2021
.

Foram expedidos os respectivos mandados de intimação e,
atualmente, o processo-crime aguarda concluso a realização da solenidade instrutória designada para que possa prosseguir com sua regular tramitação.

Nessa esteira, o subscritor do
writ
sustenta que o prolongamento da prisão processual do increpado sem que a instrução criminal tenha se iniciado, bem como a desídia do magistrado em reapreciar a indispensabilidade desta nos termos d art. 316 do CPP, para
além de ensejar a configuração de excesso de prazo, fere de morte o brocardo jurídico da razoável duração do processo, ensejando, portanto, a concessão da presente ordem liberatória
.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo nobre causídico no presente remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente
. Explico.

Como se sabe, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destarte, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que
“
somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais
(...)”
(vide: STJ - AgRg no RHC: 122070 ES 2019/0376731-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). Grifei.

À vista disso, embora o paciente esteja recolhido ao cárcere desde
10/07/2019
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente porque
não se constata, de plano, a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

Diante deste cenário, concluo que as peculiaridades da hipótese concreta justificam certo alongamento nos trâmites processuais do feito correlato que, além de sofrer as consequências das medidas preventivas à propagação do novo coronavírus (Covid-19),
trata-se de processo-crime deveras complexo que apura a prática do crime de pertencimento à organização criminosa armada, com pluralidade de réus [em número de 32], cujas defesas estão sendo patrocinadas por defensores distintos
– sendo alguns dos réus, inclusive, assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual; de maneira que, o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial transcorrido até então não me parece de todo desarrazoado, tampouco ofensivo à razoável duração do processo.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias,
justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto
– notadamente no elevado número de acusados e na pandemia do Covid-19, situação de força maior que acarretou a tomada de medidas drásticas de isolamento e distanciamento social no intuito de conter o avanço da doença, inclusive mediante o fechamento dos prédios do Poder Judiciário Estadual, a suspensão de prazos e atos processuais não urgentes por longos períodos
desde o mês de março de 2020
.

Por oportuno, quanto à alegação referente à suposta ilegalidade da cautelar extremada decorrente do alardeado descumprimento da exigência de reavaliação periódica à que alude o art. 316, parágrafo único, do CPP; friso que,

o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que referido lapso temporal
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Logo, a mera alegação de que a d. autoridade inquinada de coatora não estaria cumprindo a determinação do art. 316, p. único do CPP, isoladamente considerada,
não é suficiente para ensejar a automática concessão da liberdade ao increpado
, a teor da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores.

Em sendo assim, na contramão do que alega o subscritor deste remédio heroico, não encontro motivos concretos para relaxar a prisão preventiva do paciente, pois o contexto do feito correlato legitima o andamento processual, a impedir que seja imputada indevida letargia aos órgãos estatais.

À vista disso,
não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do increpado; o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que pertine
às teses de
carência de fundamentação, ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, extemporaneidade do decreto segregatício e ofensa ao princípio da homogeneidade
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

Quanto ao argumento remanescente de
excesso de prazo
,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor do paciente
ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN
e, por consequência, mantenho a prisão preventiva vigente nos autos da ação penal n.º
0028131-12.2019.811.0042 (cód. 586284).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021